Tribunal: TJMT
Processo: 0000853-32.2019.8.11.0011
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2019-12-17
Data de publicação: 2020-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000853-32.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEILA MARGARIDA DE ASSUNCAO - CPF: 043.274.221-26 (VÍTIMA), DAVID GOMES DE SOUZA - CPF: 650.943.361-34 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: EVERTON DE SOUZA

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE LESÃO CORPORAL – ARTIGO 129, § 9°, DO CÓDIGO PENAL, COM IMPLICAÇÕES DA LEI 11.340/06 – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – JUNTADA DE PRONTUÁRIO MÉDICO, EXAME REALIZADO NA DATA DOS FATOS CONSTATANDO AS LESÕES NO QUEIXO E EM UMA DAS MÃOS – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS – SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Incontroversa a responsabilidade do réu quanto ao crime de lesão corporal grave. Prova produzida na fase investigativa confirmada em juízo sob o crivo da ampla defesa e do contraditório.

A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher. Precedentes STJ. [RHC 108.350/RN].

A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804), e a sua isenção é afeta ao Juízo da Execução.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000853-32.2019.8.11.0011

APELANTE: DAVID GOMES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Perante o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Mirassol D’ Oeste,
David Gomes de Souza
, foi denunciado como incurso nos artigos 129, § 9°, do Código Penal, com implicações da Lei n. 11.340/2006, pela prática dos seguintes fatos delituosos,
in verbis
:

“ (...). No dia 1° de janeiro de 2019, por volta das 22h00min, na residência localizada na rua São Bento, n. 455, no bairro Parque Morumbi, nesta cidade e comarca de Mirassol D’ Oeste/MT, o denunciado
David Gomes de Souza
, ofendeu a integridade corporal de sua convivente Leila Margarida de Assunção, causando-lhe lesão corporal, conforme Boletim de Ocorrência de fl. 04/04v-IP.

Restou apurado que o denunciado e a vítima conviveram maritalmente por, aproximadamente, 03 (três) anos.

Constatou-se que, no dia dos fatos, a vítima foi ao estabelecimento denominado “Bar da Marlene”, comprar bebida para o denunciado, quando ele por lá apareceu, e passou a questionar a demora da vítima no local, e logo após, foram para sua residência.

Ato continuo, já na residência, o denunciado se alterou e começaram a discutir, ao passo que a vítima se aproximou dele e foi surpreendida por um empurrão que fez com que ela caísse no chão, ocasionando um corte em uma de suas mãos e no queixo, sendo que neste último, foi preciso cinco pontos para fechar o corte, conforme imagens anexadas às fls. 10/11 e cópia do prontuário médico à fl. 13.

Pelo exposto, o Ministério Público oferece
DENÚNCIA
em face de
David Gomes de Souza
como incurso nas penas do
artigo 129, § 9°,
do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/2006.

Requer-se, ademais: a) que a denúncia seja recebida e autuada; b) que o denunciado seja citado para apresentar resposta à acusação, querendo; c) que sejam intimadas as testemunhas abaixo arroladas; d) ao final, que o denunciado seja condenado pelo delito que praticou. (...).” [ID. 23961547].

A exordial foi recebida em 28 de março de 2019 (ID. 23962978).

Após instrução processual, sobreveio sentença em 24 de setembro de 2019, ID. 23963453 a 23963454, a qual condenou o acusado pela prática do delito de lesão corporal tipificado no artigo 129, § 9°, do Código Penal, à pena
3 (três) meses de detenção
, no regime inicial
aberto
(CP, art. 33, § 2°, c e § 3°), substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direito, consistente na prestação de serviços a comunidade pelo prazo de 90 (noventa) horas, devendo cumprir no mínimo 8 (oito) horas por semana, na Secretaria de Obras do Município, bem como ao pagamento das custas processuais.

Nas razões recursais, ID. 23963458 a 23963460, a Defensoria Pública pugna pela absolvição do delito de lesão corporal, sustentando a insuficiência de provas para a condenação, nos moldes do artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, requer a suspensão do pagamento das custas e despesas processuais pelo prazo de 5 (cinco) anos, com fundamento no artigo 98, § 3°, do Código de Processo Penal.

Em sede de contrarrazões, ID. 23963461, o Ministério Público pugna para que seja improvido o recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento
do apelo (ID. 26076498).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DAVID GOMES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado a Defensoria Pública recorre pleiteando a absolvição de
David Gomes de Souza
, condenado pela prática do delito de lesão corporal tipificado no artigo 129, § 9°, do Código Penal, à pena 3 (três) meses de detenção, no regime inicial aberto (CP, art. 33, § 2°, c e § 3°), substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direito, consistente na prestação de serviços a comunidade pelo prazo de 90 (noventa) horas, devendo cumprir no mínimo 8 (oito) horas por semana, na Secretaria de Obras do Município, bem como ao pagamento das custas processuais, sustentando insuficiência de provas para a condenação. Subsidiariamente, requer a suspensão do pagamento das custas e despesas processuais pelo prazo de 5 (cinco) anos, com fundamento no artigo 98, § 3°, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

A existência do fato ocorrido no dia 1° de janeiro de 2019, ficou comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (ID. 23961549), pelo boletim de ocorrência (ID. 23962950), pelas fotos das lesões no queixo e em uma das mãos (ID. 23962956), prontuário de atendimento médico ambulatorial realizado na data dos fatos, constatando as lesões sofridas pela vítima (ID.

23962958), bem como pela colheita dos depoimentos, tanto na fase investigativa como na judicial.

A autoria, por sua vez, também é estreme de dúvida,
conclusão esta que levou à condenação do acusado na sentença ora recorrida, a qual estou mantendo por seus próprios fundamentos, vez que não restaram abalados, por quaisquer dos argumentos trazidos à baila nas razões da apelação defensiva
.

Ouvida perante a autoridade policial em 2 de janeiro 2019, a vítima
Leila Margarida de Assunção
, assim declarou:

“ (...) QUE A DECLARANTE CONVIVE COM O DAVID GOMES DE SOUZA HÁ TRÊS ANOS; QUE O SUSPEITO SEMPRE FOI AGRESSIVO COM A DECLARANTE; QUE ELE E ALCOOLATRA, MAS ATÉ A DATA DE ONTEM DAVID NUNCA HAVIA LHE AGREDIDO FISICAMENTE ANTES;
QUE NA DATA DE ONTEM A DECLARANTE FOI NO BAR DA DONA MARLENA UMAS 19:00 HRS DA NOITE COMPRAR UMA PINGA PARA O DAVID, QUE O DAVID FOI ATÉ O BAR QUESTIONANDO O PORQUE A DECLARANTE ESTAVA DEMORANDO, QUE EM SEGUIDA FORAM PARA SUA RESIDÊNCIA, QUE CHEGANDO EM CASA O DAVID COMEÇOU A FICAR ALTERADO, QUE ELE ESTAVA MUITO ALCOOLIZADO, QUE COMEÇARAM A DISCUTIR, QUE EM SEGUIDA A DECLARANTE TENTOU DAR UM TAPA NO DAVID, QUE ELE EMPURROU A DECLARANTE QUE CAIU DE BOCA NO CHÃO, CORTANDO A MÃO E LESIONANDO O QUEIXO ONDE TEVE QUE DAR CINCO PONTOS
; QUE A IRMÃ DA DECLARANTE CHAMADA JULIETA TOMOU CONHECIMENTO DA BRIGA DA DECLARANTE E A LEVOU PARA O HOSPITAL; QUE A DECLARANTE INFORMOU A POLICIA MILITAR, TODAVIA, NAO ENCONTRARAM O SUSPEITO; QUE NA DATA DE HOJE UMAS 11:00 HORAS A DECLARANTE FOI ATÉ A SUA RESIDÊNCIA PEGAR SEUS PERTENCES, QUE SUAS ROUPAS ESTAVAM JOGADAS NA FRENTE DA CASA, QUE O IRMÃO DA DECLARANTE VIU O SUPEITO NO BAR “ESQUINÃO” E CONTOU PARA A DECLARANTE, QUE EM SEGUIDA A MESMA LIGOU PARA A POLICIA CIVIL E INORMOU O LOCAL EM QUE O SUSPEITO ESTAVA O QUAL LOGRARAM ÊXITO EM PRENDER O SUSPEITO

(...).”
[Grifo – ID. 23962954].

Em juízo a vítima confirmou na íntegra seu depoimento prestado na delegacia, confirmando que o acusado a mandou comprar uma “pinga” (
sic
), todavia, demorou porque o dinheiro não era suficiente, quando estava voltando encontrou uma amiga que lhe deu R$ 2,00 (dois) reais, em decorrência da demora, o recorrente ficou irritado, ocasião em que começaram a discutir, vinda a empurrá-la, e ao cair, machucou a mão e o queixo.

A testemunha
Julieta Rosa de Assunção
, irmã da vítima e ouvida na condição de informante, disse que viu a mesma machucada na mão e no queixo, ocasião em que ligou para a polícia. Acrescentou que a irmã relatou que o acusado a empurrou, momento em que veio a se machucar.

De igual modo, o Policial Militar
Edclison Moreira Velozo,
condutor do flagrante, ao ser ouvido na delegacia ratificou o boletim de ocorrência assim lavrado:

“ (...) CONSIDERANDO OS FATOS TRAZIDOS NO BOLETIM DE OCORRÊNCIA N, 2019.540, TENDO POR VÍTIMA A SENHORA LEILA MARGARITA DE ASSUNÇÃO, BEM COMO POR SUSPEITO A PESSOA DE DAVID GOMES DE SOUZA, EQUIPE DE POLICIAIS COMPOSTA PELO INVESTIGADOR RUBENS JOSÉ DA SILVA E O SARGENTO DA POLÍCIA MILITAR VELOZO, EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO SUSPEITO, VISTO QUE, SEGUNDO A VÍTIMA NA MADRUGADA DESTA DATA ESPECIALIZADA NOS DADOS DA OCORRÊNCIA A POLÍCIA MILITAR NÃO CONSEGUIU LOCALIZAR O SUSPEITO, CONTUDO, NO HORÁRIO ESPECIFICADO NO B. O., QUANDO A VÍTIMA FOI ATÉ A RESIDÊNCIA BUSCAR SEUS OBJETOS PESSOAIS, NOTOU QUE O AGRESSOR ESTAVA NO BAR DENOMINADO “ESQUINÃO BAR”, INSTANTE EM QUE ENTROU EM CONTATO COM A POLICIA JUDICIÁRIA CIVIL DE MIRASSOL. DESTA FEITA, APÓS AÇÃO CONJUNTA ENTRE POLÍCIA CIVIL E MILITAR, FOI REALIZADA A PRISÃO EM FLAFRANTE DO SUSPEITO. (...).”
[ID. 23962950].

Frente a esse contexto, da análise do conjunto probatório amealhado na fase investigativa e judicial, a sentença condenatória encontra amparo em elementos concretos de provas constantes nos autos, mormente no boletim de atendimento de ocorrência médica realizada no dia dos fatos, no qual constatou as lesões corporais da vítima

Assim, as declarações das vítimas, prestadas na delegacia e em juízo, de forma harmônica e coerente, aliadas ao prontuário de atendimento médico e ao depoimento da informante Julieta Rosa de Assunção, ouvida sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, não deixa qualquer dúvida para ser resolvida em favor do réu.

Convém destacar que o posicionamento da jurisprudência é firme no sentido de que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher (HC 461.478/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2018). [RHC 108.350/RN, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 01/04/2019].

A par disso, não há falar-se em absolvição do delito de lesão corporal tipificado no artigo 129, § 9°, do Código Penal.

Quanto ao pleito de suspensão das custas processuais com fundamento no artigo 98, § 3°, do Código de Processo Civil, tenho que também não cabe razão ao recorrente.

Enuncia o artigo 804, do Código de Processo Penal que a
sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido.

Com efeito
,
de acordo com parecer ministerial, segundo o comando normativo, a condenação nas custas processuais ao vencido deriva da própria condenação, devendo ser verificado a possibilidade de arcar com as custas ou caso haja algum impedimento de fazê-lo diante do Juízo da Execução Penal, o competente para a analisar a hipossuficiência do condenado.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso de apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2019